Tribunal: TJPA
Processo: 0010960-42.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNER?VEL - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - PENA-BASE MANTIDA INC?LUME COM FULCRO NA S?MULA N. 23/TJPA - N?O CONFIGURA??O DA CONFISS?O - PENA FINAL MANTIDA INTACTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Ap?s a rean?lise da primeira fase do processo dosim?trico, em que pese reformado o vetor judicial motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativos os referentes ?s circunst?ncias e consequ?ncias do crime, o que, por si s?, j? autoriza a fixa??o da pena-base acima do m?nimo legal, ex vi da S?mula n. 23/TJPA.Nessa esteira de racioc?nio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Ju?zo a quo em 10 (dez) anos de reclus?o, a qual se mostra proporcional e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, ante ?s peculiaridades do caso concreto, sobretudo pelo fato de a v?tima (s?ndrome de down), ter sido estuprada dentro de sua pr?pria resid?ncia, e ter passado por problema de sa?de em raz?o da gravidez ocasionada pelos abusos sexuais praticados pelo seu pai, ora recorrente.Ausentes circunst?ncias atenuantes, pois ao contr?rio do que alega o apelante, este n?o confessou o delito em Ju?zo, mas t?o somente se limitou a afirmar que n?o se recordava do crime. Ausentes circunst?ncias agravantes.Ausente causas de diminui??o da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II (pai da v?tima), do CPB, contra a qual n?o se insurgiu a defesa, pelo que se eleva a pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 15 (quinze) anos de reclus?o. Presente a causa de aumento prevista no art. 234-A, inciso III, do CPB, j? que dos abusos sexuais a v?tima engravidou, o que se comprova pelo exame de DNA acostado aos autos (fls. 58/61-v - Autos Apensos), pelo que se eleva a pena na metade (1/2), sendo esta fixada nesta fase em 22(vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclus?o.Na fase referente ao concurso de crimes, configurada a continuidade delitiva, ante a pluralidade de a??es com o mesmo modus operandi, contra a qual a defesa n?o se insurgiu, pelo que se eleva a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar de eleva??o da pena fixado pelo Ju?zo, restando a pena aqui fixada em 26 (vinte e seis) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se assim a pena final aplicada pelo Ju?zo de origem.A pena dever? ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, ?2?, ?a?, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELA??O CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010960-42.2017.8.14.0070
APELANTE:
RAIMUNDO FARIAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - PENA-BASE MANTIDA INCÓLUME COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONFISSÃO - PENA FINAL MANTIDA INTACTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
em que pese reformado o vetor judicial motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativos os referentes às circunstâncias e consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 10 (dez) anos de reclusão, a qual se mostra proporcional e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, ante às peculiaridades do caso concreto, sobretudo pelo fato de a vítima (síndrome de down), ter sido estuprada dentro de sua própria residência, e ter passado por problema de saúde em razão da gravidez ocasionada pelos abusos sexuais praticados pelo seu pai, ora recorrente.

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois ao contrário do que alega o apelante, este não confessou o delito em Juízo, mas tão somente se limitou a afirmar que não se recordava do crime. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II (pai da vítima), do CPB, contra a qual não se insurgiu a defesa, pelo que se eleva a pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 15 (quinze) anos de reclusão. Presente a causa de aumento prevista no art. 234-A, inciso III, do CPB, já que dos abusos sexuais a vítima engravidou, o que se comprova pelo exame de DNA acostado aos autos (fls. 58/61-v - Autos Apensos), pelo que se eleva a pena na metade (1/2), sendo esta fixada nesta fase em 22(vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na fase referente ao concurso de crimes, configurada a continuidade delitiva, ante a pluralidade de ações com o mesmo
modus operandi
, contra a qual a defesa não se insurgiu, pelo que se eleva a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar de elevação da pena fixado pelo Juízo, restando a pena aqui fixada em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se assim a pena final aplicada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010960-42.2017.8.14.0070
APELANTE:
RAIMUNDO FARIAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAIMUNDO FARIAS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A, §1º, c/c art. 226, inciso II (pai da vítima), c/c art. 234-A, inciso III (gravidez) c/c art. 71, todos do CPB, à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente fechado.

Narram os autos que:
¿(...) no início do primeiro semestre do ano de 2016, a ofendida apresentou problemas de saúde e em uma consulta médica foi constatado gravidez de 12 semanas. Assim, em face da ofendida apresentar déficit no desenvolvimento intelectual, dificuldades na fala e severas perdas auditivas, tornou-se infrutífero o atendimento social feito na Delegacia de Polícia.

Assim, diante da negativa da ofendida em apontar o pai de sua filha, as suspeitas recaíram sobre membros do núcleo familiar, visto a vítima somente saía de casa acompanhada de membros da família.

O resultado do Exame de DNA para averiguação de paternidade apontou o acusado como o pai biológico da filha da ofendida e, consequentemente, o autor do crime em comento (...)¿
.

(sic fl. 42)

A denúncia fora recebida em 10/10/2017. (fl. 05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 42/45)

Inconformado,
RAIMUNDO FARIAS
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 49), com razões recursais às fls. 56/58.

Aduz que a pena-base do apelante deve ser reformada, já que aplicada de maneira desproporcional, sobretudo, em razão de o recorrente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis. Alega ainda que deve ser considerado em favor do recorrente a atenuante de confissão, já que o mesmo confessou o delito perante o Juízo.

Às fls. 61/64, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 68)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 72/73-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida dos autos, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Os vetores judiciais
motivos
,
circunstâncias e consequências do crime
, assim foram valorados:
¿os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que cometeu o delito contra pessoa incapaz, trazendo graves consequências psicológicas para a vítima¿
.

Quanto aos
motivos do crime
, reformo o vetor, pois não existem dados concretos nos autos que demonstrem que os motivos do crime extrapolaram o esperado para o tipo penal.

No tocante às
circunstâncias do crime
, mantenho o vetor negativo, já que do cenário colhido das provas produzidas em Juízo, se extrai que o recorrente se aproveitava de momentos em que estava sozinho na residência da família para que então pudesse praticar os atos sexuais, tanto é que ninguém da família sequer desconfiou de quem fosse o pai da menor, até que fosse realizado o DNA, e constatado que a criança nascida dos abusos sexuais é filha do recorrente.

No tocante à vetorial
consequência do crime
, de igual modo, mantenho negativa a valoração, considerando-se que em razão da gravidez a vítima passou a apresentar problemas de saúde, sobretudo por ser portadora de Síndrome de Down, e em razão da investigação dos problemas de saúde, que se chegou no fato de que a vítima estava gestante.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
em que pese reformado o vetor judicial motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativos os referentes às circunstâncias e consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 10 (dez) anos de reclusão, a qual se mostra proporcional e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, ante às peculiaridades do caso concreto, sobretudo pelo fato de a vítima (síndrome de down), ter sido estuprada dentro de sua própria residência, e ter passado por problema de saúde em razão da gravidez ocasionada pelos abusos sexuais praticados pelo seu pai, ora recorrente.

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois ao contrário do que alega o apelante, este não confessou o delito em Juízo, mas tão somente se limitou a afirmar que não se recordava do crime. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II (pai da vítima), do CPB, contra a qual não se insurgiu a defesa, pelo que se eleva a pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 15 (quinze) anos de reclusão. Presente a causa de aumento prevista no art. 234-A, inciso III, do CPB, já que dos abusos sexuais a vítima engravidou, o que se comprova pelo exame de DNA acostado aos autos (fls. 58/61-v - Autos Apensos), pelo que se eleva a pena na metade (1/2), sendo esta fixada nesta fase em 22(vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na fase referente ao concurso de crimes, configurada a continuidade delitiva, ante a pluralidade de ações com o mesmo
modus operandi
, contra a qual a defesa não se insurgiu, pelo que se eleva a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar de elevação da pena fixado pelo Juízo, restando a pena aqui fixada em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se assim a pena final aplicada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 30

de março de 2021.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator